Tribunal: TJMT
Processo: 1036747-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036747-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.762.849/0001-53 (APELANTE), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TRANSMINO – TRNASPORTES LTDA

APELADO(S):

CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÉBITO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA APELADA - DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos de ordem extrapatrimonial pressupõe, no caso de pessoa jurídica, efetiva ofensa a sua honra objetiva, contudo,
diferente da pessoa física, deve ser comprovada a ocorrência dos fatos lesivos à sua reputação e/ou imagem.

Se não houve inscrição do nome da empresa apelante junto
aos cadastros de inadimplentes ou a comprovação de abalo relacionado à sua reputação, imagem, credibilidade e confiabilidade, descabe a condenação por dano moral (Súmula 227 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSMINO – TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1036747-30.2017.8.11.0041
ajuizada em face de a CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A (nome fantasia ‘Sem Parar’), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial tão somente para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 7.195,86.

Em razão da sucumbência mínima da requerida, até porque reconheceu que o referido valor foi cobrado de modo indevido, nos termos do art. 86 do CPC/15, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizada (art. 85, § 2o, do CPC/15).

Em suma, defende a parte autora a existência de danos morais, tendo em vista que houve falha no sistema de cobrança da apelada, a qual não lançou/cobrou o valor do serviço na data correta, mesmo havendo disponibilidade financeira para pagamento na conta da empresa apelante.

Alega que o sistema não acusava a existência de crédito para pagamento dos valores da passagem, assim, a apelante foi considerada como inadimplente e seus veículos não puderam mais passar nos pedágios “SEM PARAR”, ficando retidos até o pagamento da passagem, justamente o que a apelante pretendia evitar quando adquiriu o serviço.

Sustenta que após reclamação da apelante, a empresa apelada reconheceu os problemas gerados em seu sistema e comprometeu-se a não realizar a cobrança de qualquer encargo (multa ou juros), mas quando do lançamento da fatura seguinte (dezembro/2017), a apelada efetuou a cobrança indevida e ilegal dos encargos de mora no valor de R$ 7.195,87, o que causou os danos morais e materiais suportados pela apelante.

Aduz que a falha na prestação de serviço e a cobrança ilegal demonstra o ato ilícito praticado pela apelada, conforme os artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, gerando a obrigação de reparar os danos que causou (artigo 927 do CC), cujos valores devem ser apurados em posterior liquidação de sentença.

Salienta que o fato de a apelada ter reconhecido sua negligência e culpa, bem como procedido compensação administrativa dos valores cobrados indevidamente, fazendo perder o objeto de diversos pedidos da ação, não diminui a sua responsabilidade quanto ao ajuizamento da mesma, tampouco altera sua exclusão de responsabilidade ao ônus da sucumbência, conforme prevê o §10o do artigo 85 do CPC/15, motivo pelo qual o ônus de sucumbência deve recair exclusivamente sobre apelada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de que seja provido o pedido de danos morais e a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões (ID 101499568), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
TRANSMINO – TRANSPORTES LTDA
ajuizou a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1036747-30.2017.8.11.0041
em face de
CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A (nome fantasia ‘Sem Parar’)
, aduzindo que atua no ramo de transporte aduaneiro, possuindo frota que realiza a rota Cuiabá-MT a Santos-SP ou Paranaguá-PR, ida e volta, entre outros.

Alegou que as viagens são feitas em rodovias com pedágio, sendo que as concessionárias disponibilizam aos usuários o serviço “SEM PARAR”, o qual permite que os veículos passem pelos pedágios sem precisar parar, utilizando um sistema de pagamento eletrônico através da tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), cujo aparelho é instalado no veículo.

Asseverou que para viabilizar seu negócio e agilizar o trânsito de seus veículos/carretas, evitando a fila no pedágio, aderiu aos produtos da requerida, que detém o monopólio do serviço/produto, terminando por adquirir um “pacote de serviços”, onde esta lança valores a débito de forma “antecipada” de seus serviços diretamente na conta corrente daquela.

Salientou que no mês de novembro/2017, a requerida, por falha de seu sistema de cobrança, não lançou/cobrou o valor do serviço na data correta, não obstante a autora possuísse disponibilidade financeira.

Esclareceu que “o sistema” da requerida entendeu que a autora estaria inadimplente, portanto, seus veículos passaram a ser retidos nos pedágios, pois o sistema não acusava a existência de crédito para fins de pagamento dos valores da passagem. Assim, os veículos não conseguiam passar pelo “SEM PARAR”.

Aduziu que após o retorno da regularidade do sistema, a requerida reconheceu os problemas gerados e se comprometeu a não realizar a cobrança de qualquer multa ou juros referente a tal evento.

Contudo, sustentou que a requerida cobrou de forma indevida os encargos da mora, no valor de R$ 7.195,87.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em virtude do débito discutido em juízo, e ainda, que a requerida se abstenha de lançar o nome da autora em seus cadastros e sistemas como inadimplente, de modo a evitar que seus veículos sejam parados quando da passagem nos pedágios.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 101499517).

Na contestação de ID 101499529, a empresa requerida suscitou, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC e, no mérito, alegou que a autora mantém contrato com a requerida desde 07/09/2009, e que possuía 37 (trinta e sete) veículos cadastrados, através da modalidade de pagamento por meio de débito automático em conta corrente.

Sustentou que após o início do contrato entre as partes, “
em razão de uma falha de comunicação do sistema do banco onde a empresa autora mantém sua conta, uma de suas faturas não foi adimplida na data de seu vencimento
.”

Ao final, aduziu que não houve a prática de nenhum ato ilícito, sendo que os fatos apresentados caracterizam-se como mero aborrecimento, eis que não houve inclusão do nome da mesma nos cadastros de restrição ao crédito.

Ao sentenciar o processo, o
magistrado
Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro
,
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Desta decisão, insurge-se a parte autora.

Pois bem
.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão de falha no sistema de cobrança da empresa apelada que entendeu que a apelante encontrava-se inadimplente e, com isso, reteve os veículos da empresa recorrente ao passarem pelo pedágio.

Observa-se dos autos que empresa apelada opera no mercado de intermediação de pagamentos por meio do sistema “Sem Parar”, atuante principalmente junto às concessionárias de rodovias, na facilitação do pagamento de pedágios sem a necessidade de parar no guichê de cobrança, por meio de leitor ótico colocado no veículo (“TAG”), que faz a leitura da passagem na cancela do pedágio e debita o valor em conta corrente ou cartão de crédito fornecido pelo consumidor.

No caso em tela, o apelante sustentou que houve falha no sistema de cobrança da empresa apelada, quanto à fatura do mês de novembro/2017, o que gerou a cobrança indevida do valor de R$7.195,87 (sete mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Salienta-se que a apelada, em sede de contestação, alegou que após a identificação da falha, a instituição financeira (Cooperativa Sicredi) providenciou a reapresentação da cobrança, ocasião em que a fatura foi liquidada na conta corrente da apelante em 14/11/2017, sendo posteriormente providenciado o desbloqueio dos serviços.

E o e-mail de ID 101499501, encaminhado pela apelada à apelante demonstra que o problema ocorreu na comunicação entre a instituição financeira e a requerida/apelada, sem que houvesse culpa da recorrente pelo ocorrido.

Contudo, a apelada falhou novamente ao efetuar a cobrança do valor de R$ 7.195,86 (sete mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente aos encargos moratórios, os quais foram cobrados e descontados da conta corrente da apelante em razão da fatura vencida em 05/12/2017.

Isto porque, a própria apelada reconheceu, em sede de contestação, que a cobrança foi indevida, tendo afirmado que efetuaria a imediata devolução do valor cobrado de forma indevida.

Ocorre que, ao invés de restituir o valor, a apelada realizou a “concessão de crédito” no valor indevidamente descontado na data de 05/01/2018, ou seja, um mês depois.

Desta feita, certo é que ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços da apelada e resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral deve ser demonstrado.

Destarte, a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, na linha do enunciado da Súmula 227 do STJ, mas é imprescindível que haja ofensa à imagem da apelante, o que não ficou demonstrado nos autos.

Na hipótese,
observa-se que não houve a inscrição do nome da empresa apelante junto aos cadastros de inadimplentes ou a comprovação de abalo relacionado à sua reputação, imagem, credibilidade e confiabilidade
.

Salienta-se que os dissabores e contratempos enfrentados pela parte autora não tem o condão de causar lesão a sua honra objetiva.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“[...].

No caso da pessoa natural, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária.

Por outro lado, em relação à pessoa jurídica, a demonstração do prejuízo deve ser objetiva. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. - É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.” (RECURSO ESPECIAL No 1.637.629 - PE - 2014/0019878-8).

Segundo a MINISTRA NANCY ANDRIGHI “Não há como aceitar a existência de dano moral suportado por pessoa jurídica sem a apresentação de qualquer tipo de prova ou de indícios que permitam conduzir o julgador ao entendimento de que, em uma determinada situação, a pessoa jurídica sofreu verdadeiramente um prejuízo extrapatrimonial”.

Portanto, em se tratando de pessoa jurídica, o “dano moral” sempre será “objetivo” e nunca subjetivo.

No caso em questão, não há comprovação de protesto ou restrição nominal restritiva, tampouco de qualquer fato objetivo que demonstre a efetiva ocorrência de prejuízo extrapatrimonial. O simples fato dos motoristas da requerente necessitarem parar nos pedágios para pagamento não implica, por si só, em dano extrapatrimonial passível de indenização por danos morais.

Assim sendo, improcede o pedido de danos morais.”

Desse modo, não merece reparos a sentença, uma vez que não obstante a situação enfrentada pela parte autora/apelante possa ter lhe causado certo transtorno, não se denota que, daí, tenha advindo prejuízos de ordem extrapatrimonial ou abalo à sua credibilidade perante terceiros.

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que afastou a indenização por danos morais.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. A possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos de ordem extrapatrimonial pressupõe, no caso de pessoa jurídica, efetiva ofensa a sua honra objetiva. In casu, os incômodos decorrentes de cobrança indevida pela operadora de telefonia, por si só, não caracterizam dano moral. II. Fixação dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil de 2015.Negaram provimento ao recurso. Unânime.

(TJ/RS - AC: 70071714448 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos de ordem extrapatrimonial pressupõe, no caso de pessoa jurídica, efetiva ofensa a sua honra objetiva. Na hipótese dos autos, os incômodos narrados nos autos, decorrentes dos problemas apresentados pelo veículo adquirido pela demandante (e da demora para realização dos reparos necessários), quando inexistentes maiores repercussões, por si só, não caracteriza dano moral. Ante o resultado do julgamento, devem ser majorados os honorários sucumbenciais, em observação ao disposto no artigo 85, § 11o, do CPC/2015. Apelação cível desprovida. Unânime. (Apelação Cível No 70077682508, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 30/05/2018).

(TJ/RS - AC: 70077682508 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 30/05/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2018)

No mesmo sentido, julgado de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO PARA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENTE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO À PESSOA JURÍDICA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pela agravante contra a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes que determinou a baixa do gravame, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.-

(N.U 1002063-31.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

No que diz respeito ao ônus de sucumbência, em razão da sucumbência mínima da empresa apelada, a qual reconheceu que o valor cobrado era indevido, bem como tendo a apelante saído vencedora apenas em relação à declaração de inexistência do débito, deve ser mantida a sentença que condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizada.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa atualizada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021